Tribunal: STF
Processo: HC 232260
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Thomas Pereira de Araújo, contra acórdão proferido pelo STM, nos autos da apelação criminal 7000231-46.2022.7.00.0000/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, em 10 de fevereiro de 2022, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, estipulando o regime aberto para o eventual cumprimento de pena e reconhecendo o direito de recorrer em liberdade. 



    Em 14 de maio de 2021, o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO foi denunciado (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 1, DENUNCIA1) como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar, pelos fatos noticiados nestes termos, in verbis:



    [...]



    Recebida a denúncia em 17 de maio de 2021 (APM 7000075- 39.2021.7.05.0005, evento 1, REC DENUNCIA2), a citação do ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO ocorreu no dia 28 de junho seguinte (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 19, -CERT2). 



    Em 19 de abril de 2021, foi concedida liberdade provisória ao acusado (APF nº 7000055-48.2021.7.05.0005, evento 18). 



    Como testemunhas de acusação, foram inquiridos, em 20 de julho de 2021, o 3º Sgt EB Angélica Arruda Costa e o Sd EP Lucio Gabriel Martins dos Santos (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 25, 27 e 28). 



    A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 31). 



    A audiência de qualificação e interrogatório do denunciado ocorreu em 21 de setembro de 2021 (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 42 e 43). 



    Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 46 e 49).



    [...]



    Em alegações escritas, o MPM requereu a condenação do denunciado como incurso no art. 290, caput, do CPM (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 56). 



    Na mesma fase processual, a Defesa requereu a absolvição do réu pela atipicidade material da conduta, à alegação de ausência de dolo ou de insuficiência probatória em relação ao dolo, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Alternativamente, pleiteou a absolvição pela atipicidade da conduta em face da aplicação do princípio da insignificância, também com arrimo no art. 439, alínea “b”, do CPPM; ou ainda a absolvição com o reconhecimento da ocorrência de crime impossível, na forma do art. 32 do CPM e do art. 439, alínea "b", do CPPM (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 61). 



    Em 11 de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a denúncia, para condenar o ex-Sd Ex THOMAS PEREIRA DE ARAUJO à pena de 1 (um) ano de reclusão, por incursão no art. 290, caput, do Código Penal Militar. O Colegiado Julgador concedeu-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, fixou o regime prisional inicialmente aberto no caso de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, e reconheceu o direito de apelar em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, eventos 81 e 82). 



    A Sentença foi disponibilizada na mesma data (APM 7000075- 39.2021.7.05.0005, evento 83). A intimação da Defensoria Pública da União ocorreu em 25 de fevereiro de 2022 (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 90). O MPM foi intimado, de forma automática pelo sistema e-Proc, no dia 21 de fevereiro de 2022 (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 86). 



    A referida Decisão transitou em julgado para o MPM em 3 de março de 2022 (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 93). 



    Irresignada, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs recurso de Apelação em 25 de fevereiro de 2022, em favor de THOMAS PEREIRA DE ARAUJO (APM 7000075-39.2021.7.05.0005, evento 91).



    Em suas razões recursais (Evento 1, 1-RAZAPELA), a Defesa, em síntese, alega a atipicidade da conduta por ausência de dolo. Ressalta que o ora Apelante não teve a intenção de adentrar na OM com a substância entorpecente, ou seja, não houve o dolo de praticar a conduta em exame. Segundo acrescenta, na espécie, não houve vontade consciente, por parte do acusado, de guardar ou de manter a droga no interior do aquartelamento. 



    Segundo argumenta, o réu havia deixado a ponta de cigarro parcialmente carbonizada dentro de sua carteira de cigarros para descartá-la depois. Portanto, restaria dúvida quanto à conduta que lhe fora atribuída, sendo imperiosa a sua absolvição. Como decorrência da garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CR/88), argumenta que a presença de dúvida razoável sobre a responsabilidade criminal do agente impõe a prevalência do princípio do in dubio pro reo. 



    Subsidiariamente, sustenta a Defesa a absolvição do Apelante com base nos princípios da insignificância e da proporcionalidade. Na hipótese de não ser acolhido o pleito absolutório acima formulado, a defesa alega a atipicidade da conduta por inexistência de lesão ou risco de lesão ao bem jurídico tutelado. 



    Segundo aduz, a quantidade da substância apreendida é muito pequena, equivalente apenas a “0,06 (seis centigramas) de um cigarro carbonizado (conforme fotos juntadas no tópico anterior)”, e, portanto, sem a potencialidade lesiva exigida pelo tipo penal. Assim, sustenta a atipicidade da conduta, em face da não ocorrência de exposição ao perigo da saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma.



    [...]



     (eDOC 3, p. 40)



    A apelação não foi provida.



    Nesta Corte, a DPU diz que houve quebra da cadeia de custódia.



    Insiste no pedido de absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o próprio paciente confessou, em Juízo, que entrou no estabelecimento militar com maconha, a demonstrar a integral impertinência da alegação defensiva. Veja-se:



    A autoria se evidencia pela prova testemunhal produzida na instrução processual, coerente e harmônica entre si, a qual confirmou os fatos narrados na peça acusatória, bem como pela confissão do Apelante (APM 7000075- 39.2021.7.05.0005, evento 42), que admitiu ter adentrado na Unidade Militar com a substância em seus pertences. No respectivo interrogatório, o ex-militar afirmou ter comprado a carteira de cigarros na véspera dos fatos, onde colocou a droga para depois descartá-la, guardando-a em sua mochila. 



    Com efeito, o Recorrente já havia sido devidamente instruído quanto à proibição de porte de substâncias ilícitas no interior do quartel, e estava ciente do caráter criminoso da referida conduta. Ademais, conforme observado pelo Parquet, a alegação de "esquecimento" só foi manifestada por ocasião do seu interrogatório colhido em Juízo. (eDOC 3, p. 47)



    Embora repute de suma importância a presença de laudo toxicológico definitivo e do auto de apreensão para comprovação da materialidade nos crimes de tráfico, a ausência dele não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova. Precedentes: RHC 110.429/MG, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2012; HC 82.035/MS, Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 4.4.2003; HC 85.173/SP, Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03.06.2005; HC 69.806, Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4.6.1993.



    Dito isso, a ausência do auto de apreensão foi suprida pela confissão espontânea do paciente em Juízo. No sentido, cito precedentes:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” (HC 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13.6.2016)



    “Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Ausência do original do laudo de exame toxicológico. Cópia juntada e certificada por agente público. Autenticidade do documento não impugnada. 4. Materialidade delitiva comprovada por intermédio do auto de apreensão e laudo provisório de constatação de substância entorpecente junto a outros elementos de convicção, como a própria confissão do acusado. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 111.747/MG, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 29.5.2013)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 12 DA LEI N° 6.368, DE 21.10.1976). LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. "HABEAS CORPUS": PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DO LAUDO DEFINITIVO DE PERÍCIA TOXICOLÓGICA. ALEGAÇÃO REPELIDA. 1. Não está reproduzida nestes autos a sentença condenatória. 2. Até a sua prolação, porém, não houve qualquer alegação da defesa do réu, contrária ao laudo do exame de constatação, elaborado por perito nomeado pela autoridade policial, nos termos do artigo 159, § 1º e 2º do C.P.P., combinado com o § 1º do art. 22 da Lei nº 6.368/76. 3. Só na apelação é que argüiu a nulidade do processo, por falta de laudo de perícia toxicológica propriamente dita. E o acórdão estadual, que lhe negou provimento, a esse respeito observou: "Se a defesa não questionou oportunamente a falta do exame definitivo, presume-se que aceitou como autêntico e suficiente para a comprovação da materialidade do delito o Laudo de Constatação acostado ao feito". 4. E não ficou nisso, ao que se colhe dos tópicos reproduzidos: "As provas dos autos são robustas no sentido de que o agente estava transportando substância entorpecente", escondida em veículo por ele dirigido. 5. Por isso mesmo, o aresto do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem. 6. Enfim, não há constrangimento ilegal decorrente do acórdão do S.T.J., denegatório do “writ” lá impetrado. 7. "H.C." indeferido, por maioria de votos.” (HC 82.035/MS, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 4.4.2003) 



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente